Tribunal: TJMT
Processo: 0004305-87.2018.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004305-87.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 266.289.701-59 (APELANTE), JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 468.948.101-68 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR OFENSA A COISA JULGADA E
BIS IN IDEM
–
INOCORRÊNCIA –
FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA OCORRRIDOS APÓS DOIS ANOS DA OUTRA CONDENAÇÃO – EVENTUAL CONTINUIDADE DELITIVA DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS NO MOMENTO DA SOMA E UNIFICAÇÃO DAS SANÇÕES –
2. PLEITEADA A
READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – POSSIBILIDADE – ERRO DE CÁLCULO NA DOSIMETRIA – PENAS-BASE READEQUADAS, TODAVIA EM
QUANTUM
SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA MANUTENÇÃO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS

– 3. PRETENDIDA REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES – FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO JUSTA E PROPORCIONAL – 4. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – 5. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na espécie, não se pode falar em absolvição do apelante pelos delitos de ameaça e injúria racial sob a alegação de
bis in idem
e ofensa à coisa julgada, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, estando, ademais, sua condenação fundada em fatos ocorridos depois de dois anos da sua primeira condenação em autos distintos; impondo-se registrar, ademais, que
eventual continuidade delitiva deve ser analisada pelo juízo das execuções penais no momento da soma e unificação das sanções.

2. Verificada a ocorrência de erro de fundamentação referente às consequências do crime, devem ser redimensionadas as penas iniciais, extirpando-se a valoração negativa da aludida circunstância judicial.

3. Deve ser mantido o agravamento na segunda etapa dosimétrica, porquanto foi estabelecida em fração proporcional e justa, diante da
existência de duas circunstâncias agravantes, consistentes na multireincidência do apelante e o fato de os delitos terem sido perpetrados contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade.

4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5. Provimento parcial do apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nelson Pereira de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Penal n. 4305
-87.2018.811.0010 (código 117130)
, condenou-o por incurso nos arts. 147 e 140, § 3o, c/c os arts. 61, I e II,
h
, e 69, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 1 dia de detenção pelo delito de ameaça e de 2 (dois) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pelo crime de injúria racial contra maior de 60 anos de idade.

O apelante, forte nas razões encartadas no ID 68989955, pleiteia a sua absolvição, aduzindo que houve
bis in idem
porquanto já teria sido condenado pelos mesmos fatos no processo registrado sob o código 71619; postulando, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as consequências do crime foram valoradas de maneira equivocada, bem como a retificação do agravamento da sanção intermediária no coeficiente proporcional de 1/6 (um sexto); prequestionando, ao final, toda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões juntadas no ID 68989960, o Ministério Público, almeja o desprovimento do vertente recurso; linha intelectiva, essa, seguida nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação jungida no ID 71438989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia encartada no ID 68988969, narra os fatos desta forma:

[...]
1o FATO - AMEAÇA

Consta dos autos que no dia 05 de julho de 2017, na Rua Tabajara, no 994, Bairro Santo Antônio, município e Comarca de Jaciara, o denunciado NELSON Pereira de Souza, com consciência e vontade, ameaçou a vítima José Teixeira dos Santos, de causar-lhe mal injusto e grave, inclusive, consistente em sua morte, dizendo que os irmãos dele vão chegar e matá-lo, como também: “eu vou cortar sua cabeça e pendurar no pé de manga, vou beber o seu sangue no copo”.

2o FATO - INJÚRIA QUALIFICADA

Em decorrência do 1o fato, o denunciado
NELSON
Pereira de Souza injuriou com elementos referentes a cor da vítima José Teixeira dos Santos, dizendo: “negro safado, urubu, macaco, nego beiçudo, nego ladrão, que essa pretaiada tem que morrer, essa pretaiada tem que tomar no cú, quem gosta de preto é o capeta, que Deus não gosta de nego”.

HISTORICO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo, que vítima e réu residem no mesmo terreno, do qual estão disputando judicialmente. Portanto, este seria o motivo da constante desavença entre o denunciado
NELSON
e a vítima José.

Conforme marrou a vítima José em termo de depoimento de fl. 09- IP, o réu
NELSON
pegou um facão e disse: “eu vou cortar sua cabeça e pendurar no pé de manga, vou beber o seu sangue no copo”. Além disso, o denunciado fala que seus irmãos vão chegar e ajudar a matá-1o.

Vale dizer, ainda, que o réu
NELSON
insulta a vítima, usando termos com elementos referentes a sua cor, dizendo: “negro safado, urubu, macaco, nego beiçudo, nego ladrão, que essa pretaiada tem que morrer, essa pretaiada tem que tomar no cú, quem gosta de preto é o capeta, que Deus não gosta de nego”

Em razão dos fatos mencionados, a vítima José teme por sua vida, pois o denunciado invade o seu terreno para o ameaçar e insultar, ainda, somados esses fatores com a sua idade, tem a sua esposa, que é deficiente física e se torna alvo fácil a ira do denunciado. [...].
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria dos crimes narrados na denúncia não foram alvos de impugnação neste recurso, no qual o apelante busca sua
absolvição
limitando-se a afirmar que os fatos que lhe foram imputados nesta ação já foram julgados nos autos da Ação Penal n. 12427-94.2015.811.0010 (código 71619), na qual ele foi condenado às penas de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por incurso nos arts. 147 e 140, § 3o, c/c os arts. 61, II,
h
, e 69, do Código Penal, édito judicial, esse, que transitou em julgado no dia 19 de dezembro de 2017.

Este é o texto da denúncia sintetizada na sentença prolatada no dia 30 de novembro de 2016, na primeira ação penal:

[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou NELSON PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 147, caput, c.c. artigo 140, § 3o, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva e em concurso material com o primeiro delito.

FATO 01 – Ameaça

Narra a denúncia que
no mês de Julho de 2015
(data do fato), neste município de Jaciara, o
Assistido teria ameaçado a vítima JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, idoso de 66 (sessenta e seis) anos, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte
, supostamente
afirmando que iria “beber o sangue desse nego”, bem como teria construído uma cruz com telhas, tendo afirmado que tratava-se de uma “catacumba para enterrar esse nego
”.

De acordo com a denúncia, o Assistido reside ao lado da casa da vítima, havendo uma controvérsia quanto à residência da genitora do Assistido, diante do que este passou a supostamente ofender e ameaçar a vítima, nos termos acima delineados.

FATO 02 – Injúria

Narra a denúncia que
em Julho de 2015
(data do fato), neste município de Jaciara,
o Assistido teria cometido o crime de injúria racial em face da vítima JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, idoso de 66 (sessenta e seis) anos, fazendo referência a sua raça e cor
.

Aduz a denúncia que
o Assistido teria chamando a vítima de “nego atoa”, “nego safado”, “preto sem vergonha”, “macaco”, “urubu
” [...].
Destacamos

No entanto, embora os fatos tenham recebido a mesma tipificação, e contenham semelhanças nos textos das ameaças e injúrias, da pesquisa realizada pela assessoria deste relator no sistema
Primus
e sítio eletrônico desta Corte de Justiça, é imperioso reconhecer que os crimes foram praticados em anos distintos, bem assim que a denúncia acima reproduzida foi ofertada em 10 de novembro de 2015, retratando fatos perpetrados em julho de 2015; enquanto a exordial acusatória que origem a presente ação, foi apresentada em 16 de agosto de 2018, apontando os atos praticados em julho de 2017, não havendo, pois, como se falar em litispendência ou coisa julgada, mas sim em reiteração de condutas criminosas pelo apelante, dois anos depois dos fatos iniciais.

Com efeito, do contexto destes autos, ressai que o apelante e a vítima José Teixeira dos Santos são vizinhos e se encontram em disputa judicial por um imóvel, situação, essa, que foi confirmada, também, em pesquisa realizada no sistema PJe em 1o grau,

na qual foi encontrada os autos de Cumprimento de Sentença n. 1000390-76.2019.811.0010, em que o ofendido figura como exequente, em razão do descumprimento do acordo firmado pelo recorrente na audiência de justificação ocorrida no dia 12 de março de 2019 (ID 18737710), para divisão do terreno objeto da disputa.

Daí por que, a hipótese discutida nestes autos comportaria a oportuna análise pelo juízo das execuções penais, de possível continuidade delitiva, no qual existe trânsito em julgado em relação a outros delitos que, em tese, fazem parte de um conjunto de crimes da mesma espécie, em condições de lugar, maneira de execução contra a mesma vítima, devendo, portanto, este julgamento prosseguir até seu final, com a manutenção do édito condenatório.

Aliás, nesse sentido é posicionamento do Tribunal Regional Federal da 3a Região, consoante se infere do julgado, abaixo ementado:

APELAÇÃO
CRIMINAL
EM
EXCEÇÃO
DE
COISA

JULGADA
. IDENTIDADE DE FATOS NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. APELO DA EXCIPIENTE DESPROVIDO.

1- A inexistência de litispendência é um dos pressupostos negativos da ação (art. 485, V, do CPC), o que impõe a extinção da segunda ação proposta, na qual se verifiquem a identidade das partes, do objeto e da causa de pedir.

2- Ausente identidade entre os fatos narrados em cada uma das ações penais, descabe prover o recurso interposto contra a decisão que julgou improcedente a presente
exceção
de
coisa

julgada
.

3-
Eventual continuidade delitiva entre os fatos apurados em cada um dos processos, acaso preenchidos os demais requisitos do art. 71 do Código Penal, poderá ser oportunamente reconhecida pelo Juízo da Execução Pena
l.
Súmula no 611 do Supremo Tribunal Federal. 4- Apelo desprovido.

(
TRF-3, ApCrim 00029643220184036105-SP
, Rel. Desembargador Federal José Lunardelli, data de publicação: 07/05/2020).
Destacamos

Como se sabe, o crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, se configura quando o agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro, tendo como bem jurídico a honra da vítima, especialmente em seu aspecto subjetivo, e se qualifica, dentre outras hipóteses, no caso da
injúria preconceituosa
, quando há o uso de elementos referentes à raça,
cor
, etnia, religião, ou origem; e, com o advento da Lei n. 10.741/2003, também ou à
condição de pessoa idosa
ou portadora de deficiência, casos em que a pena é elevada.

A injúria tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus injuriandi
, composto por um fim especial de agir, de modo que o agente, além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deve ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre sobre si mesma e seus atributos, como sói ser o caso em debate, em que o apelante proferiu ameaças gravíssimas contra o ofendido idoso, destacando a sua cor como forma de humilhá-lo, em extrema falta de respeito.

Na espécie, vale lembrar, que a vítima foi ameaçada de morte pelo apelante, que lhe apontou um facão dizendo que iria cortar sua cabeça, pendurar no pé de manga, beber o seu sangue no copo e que os irmãos daquele o ajudariam na empreitada, tudo isso empregando termos que depreciavam a cor de José, impingindo-lhe intenso temor, sobretudo porque o recorrente tem duas condenações por crimes de tráfico de drogas, outra por tentativa de latrocínio e a condenação imposta por fatos semelhantes perpetrados em 2015, demonstrando que não foram suficientes para impedir que ele voltasse a delinquir (certidão acostada no ID 68989950).

Aliás, sobre esta temática, esta é a doutrina de Rogério Greco:

[...] O crime

de injúria preconceituosa pune o agente que, na prática do delito, usa elementos ligados à raça, cor, etnia etc. A

finalidade do agente, com

a utilização desses meios, é atingir a honra subjetiva da vítima, bem juridicamente

protegido pelo

delito em questão. [...]
. (
In
Curso de Direito Penal: Volume 2. 14.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 414)

Por conseguinte, em que pese o apelante postular sua absolvição porque, na sua concepção, já foi julgado pelos mesmos fatos em outra ação penal (código 71619), como foi dito linhas volvidas, tal pretensão não deve ser acolhida, eis que os elementos de convicção produzidos na instrução criminal são robustos no sentido de demonstrar que os delitos apurados nestes autos foram praticados em datas completamente diversas e em intervalo de aproximadamente dois anos em relação à primeira condenação.

Por outro viés, o apelante aventa a necessidade de redução da sanção basilar e da fração aplicada na fase intermediária da pena, contudo, da análise destes autos, verifica-se que tal pleito merece apenas parcial acolhida, ou seja, no que se refere à fundamentação relativa às consequências do crime.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo julgador de primeiro grau na dosimetria das penas impostas ao apelante (ID 68989951):

1 - DO CRIME DE AMEAÇA (artigo 147, do CP).

A pena prevista para o crime previsto no artigo 147, do Código Penal é de 01 (um) mês a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra condenações por crime de ameaça e injúria qualificada contra a mesma vítima, razão pela qual deve uma delas ser valorada como antecedentes e a remanescente como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
as consequências são graves, uma vez que reverberou na esfera extrapenal, uma vez que o réu não arcou com os prejuízos totais que a vítima amargou em decorrência de seu ato, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, doso a pena-base para o crime de ameaça em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Não concorrem circunstancias atenuantes.

Concorrem as agravantes previstas no artigo 61, inciso I, do CP (reincidência) e artigo 61, inciso II, “h” (contra maior de 60 anos). Sendo, portanto, o réu multirreincidente específico, inclusive em relação a mesma vítima, demonstrando que a primeira condenação não foi suficiente para cessar as agressões, logo, agravo a pena conjuntamente em 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, passando a dosá-la em 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena anteriormente dosada para o crime em análise.

2 - DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA PELO ELEMENTO RACIAL (artigo 140, § 3o do CP).

A pena prevista para o crime previsto no artigo 140, §3o, do Código Penal é de 01 (um) ano a 03 (três) anos de reclusão e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra condenações por crime de ameaça e injúria qualificada contra a mesma vitima, razão pela qual deve um delas ser valorada como antecedentes e a remanescente como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstancias são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
as consequências são graves, uma vez que reverberou na esfera extrapenal, uma vez que o réu não arcou com os prejuízos totais que a vítima amargou em decorrência de seu ato, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, FIXO a pena-base para o crime de injuria qualificada pelo elemento racial em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem as agravantes previstas no artigo 61, inciso I, do CP (reincidência) e artigo 61, inciso II, “h” (contra maior de 60 anos). Sendo, portanto, o réu multirreincidente especifico, inclusive em relação a mesma vítima, demonstrando que a primeira condenação não foi suficiente para cessar as agressões, logo, agravo a pena conjuntamente em 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias, passando a dosa-la em 02 (dois) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena anteriormente dosada para o crime em análise. [...].

Negritamos

Depreende-se, pois, da leitura dos fragmentos da sentença condenatória acima reproduzidos que, ao valorar de forma pejorativa os antecedentes e as consequências do crime, o sentenciante somente fundamentou corretamente, a primeira circunstância judicial, diante do longo histórico de condenações criminais transitadas em julgado em desfavor do apelante, tal como se dessume da certidão encartada no ID 68989950, que demonstra a sua multireincidência.

Por outro lado, em relação às consequências do crime, o juízo de primeiro grau não agiu como o mesmo acerto, pois citou a sua gravidade e o prejuízo suportado pela vítima, sem apontar elementos concretos que justificassem esse entendimento, sendo certo que o trauma vivenciado pelo ofendido, no caso destes autos, figura como elementar dos crimes de ameaça e injúria; devendo ser ressaltado, também, que a maior vulnerabilidade do ofendido em razão de sua idade constitui circunstância de agravamento da pena prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal e foi devidamente utilizada na etapa intermediária da sua fixação.

A propósito, em relação as consequências naturais da consumação do crime, esta Corte de Ju
stiça editou o Enunciado n. 15, pelaTurma de Câmaras Criminais, vazado nos seguintes termos:
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No que se refere à segunda etapa dosimétrica para os dois crimes, sorte não assiste ao apelante ao postular a redução nos agravamentos para fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto o prolator da sentença reprochada considerou a existência de duas circunstâncias agravantes, consistentes na multireincidência do apelante e o fato de os delitos terem sido perpetrados contra ofendido sexagenário, elevando, por conta disso, as sanções intermediárias em quantitativos proporcionais e adequados à finalidade da pena.

Dessa forma, diante do afastamento da negatividade das consequências do crime conferida pelo juízo de primeiro grau de modo genérico; e mantida a avaliação pejorativa dos antecedentes criminais neste voto,
passo a redimensionar as sanções impostas a Nelson Pereira de Souza,
por incurso nos
arts. 147 e 140, § 3o, c/c os arts. 61, incisos I e II, alínea
h
, e 69, do Código Penal,

com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal
da seguinte forma:

Do crime de ameaça
:

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável dos antecedentes criminais do apelante, que registra inúmeras condenações transitadas em julgado pela prática de delitos diversos, tenho por justa a fixação da pena-base em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase, vejo que inexistem atenuantes; e considerando a presença das agravantes da reincidência e o fato de crime ter sido perpetrado contra vítima maior de 60 anos de idade (art. 61, I e II,
h
, do Código Penal), mantenho o agravamento em 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias operado na sentença condenatória, encontrando a pena de 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira fase, verifico que não existem causas de diminuição e de aumento a serem consideradas, motivo pelo qual deixou como está a sanção intermediária, isto é, em
3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Do crime de injúria racia
l:

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável dos antecedentes criminais do apelante, que registra inúmeras condenações transitadas em julgado pela prática de delitos diversos, tenho por justa a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, vejo que inexistem atenuantes; e considerando a presença das agravantes da reincidência e o fato de o crime ter sido perpetrado contra vítima maior de 60 anos de idade (art. 61, I e II,
h
, do Código Penal), mantenho o agravamento em 6 (seis) meses operado na sentença condenatória, encontrando a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase, verifico que não existem causas de diminuição e de aumento a serem consideradas, motivo pelo qual deixou como está a sanção intermediária, isto é,
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Do concurso material de crimes
:

Aplicando a regra do art. 69, do Código Penal, fica o apelante condenado definitivamente a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção; lembrando, outrossim, que a pena de reclusão será executada primeiramente.

Relativamente ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial semiaberto para a execução da pena privativa de liberdade do apelante, com fulcro no art. 33, § 2o,
c
[
contrario sensu
] do Código Penal, eis que ele é multireincidente. Da mesma forma, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não foram atendidos, por ele, os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em consonância parcial com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto
Nelson Pereira de Souza
, para afastar a valoração pejorativa referente às consequências dos delitos, redimensionando a pena definitiva que lhe foi imposta para
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021